Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO NÃO REACOMODADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, por força do cancelamento do voo contratado.
3. Em suas razões recursais, pugna o autor/recorrente pela majoração do valor do dano moral arbitrado.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O conjunto probatório atestou que o autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília/São Paulo, previsto para 11/09/2020, sendo que no momento do embarque foi informado do cancelamento do voo, deixando a ré de promover a sua reacomodação em outro voo.
6. No contrato de transporte de passageiros, obrigação que é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. No caso, o cancelamento do voo ocorreu durante a pandemia por Covid-19, na vigência da Lei no 14.034/20, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, e alterou a Lei no 7.565/86, nos seguintes termos: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”
8. Nesse contexto, o valor arbitrado configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida, notadamente porque o efetivo prejuízo decorrente da alegada perda de compromisso profissional não foi demonstrado. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.